Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
2. Se o recurso administrativo foi devidamente analisado pela Banca Examinadora, a melhor interpretação é aquela em que apenas a ausência de resposta teria o condão de violar o princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é bastante limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tema 485 da repercussão geral.
4. Não evidenciada manifesta ilegalidade, não cabe revisão de nota em juízo.
5. Apelação cível conhecida e não provida.